Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
A parte autora apresentou recurso regular, próprio e tempestivo, devendo ser conhecido.
Consta, dos autos, que autor é policial militar do Distrito Federal e que passou para inatividade nas fileiras da PMDF em 17/04/2017, quando recebeu em pecúnia valores correspondentes à licença especial não gozada referente aos dois decênios.
Posteriormente, foi designado a voltar à atividade de forma temporária, permanecendo em atividade no período de 26/01/2018 a 10/03/2020, ou seja, por mais e 2 anos, 01 mês e 16 dias, de forma que completou o terceiro decênio de atividade na carreira, tendo direito ao computo do referido tempo de serviço prestado, como designado, para que seja averbado e adicionado o 3o decênio e consequentemente receber o respectivo valor da licença especial do terceiro decênio.
A questão jurídica debatida nos autos cinge-se na possibilidade da convocação para o serviço da atividade de servidores militares que já estavam a inatividade, ser considerado como prestação de serviço na ativa para todos os fins.
A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.
Ainda, consta que “Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).
Portanto, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrida.
O tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
Registra-se que as turmas recursais têm o mesmo entendimento pacífico, conforme precedentes que se colaciona: (Acórdão 1303208, 07265767120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285814, 07092278320198070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279144, 07131569620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
Quanto ao valor da condenação, a parte autora requereu R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) e a planilha apresentada pelo Distrito Federal foi de R$ 64.993,87 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), valor superior ao constante da inicial. Portanto, adoto a quantia requerida pela parte autora.
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar o direito dela de contagem do período compreendido entre 26/01/2018 a 10/03/2020, como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser averbado e incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar a licença especial (seis meses) convertida em pecúnia, por ter completado mais de 30 (trinta) anos de serviço, no valor de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), a ser corrigido pelo IPCA-E, a partir de 29/05/2020, mais juros de mora de 1% ao mês, que corrigem a poupança, a contar da citação.
Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.